Tribunal: TJDFT
Processo: 0706923-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706923-77.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ILHA VERDE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO RECENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO DE MANANCIAL. ZONA RURAL DE USO CONTROLADO. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. BAIXO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECÔNOMICO. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS. 1. Não há que se obstar a atuação do poder público no caso concreto, considerando-se que a ocupação em área pública realizada foi rapidamente obstada, a área é classificada como Zona Rural de Uso Controlado e se localiza em Área de Proteção de Manancial, além de o imóvel não ser passível de regularização. 2. O valor da causa foi especificado pela autora em R$ 1.000,00, o que demonstra que 10% deste montante seria, de fato, ínfimo. Inviável, também, a avaliação do proveito econômico obtido pelo réu, uma vez que não há parâmetros aptos ao estabelecimento desse montante. Este contexto justifica, a teor do que estabelece o art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, no caso, fixados em R$2.000 reais. 3. Negou-se provimento ao apelo da autora. Deu-se provimento ao recurso do réu. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 6o, ambos da Constituição Federal, sustentando que o condomínio em questão recebeu pontuação suficiente para ser contemplado no programa Morar Bem, mas, de forma arbitrária, a Administração Pública reduziu sua classificação sob o argumento de que houve um erro no sistema. Assevera que reiteradamente a administração pública modifica seus atos sem a devida notificação aos interessados, gerando prejuízos aos que necessitam dos serviços públicos, em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório e, no caso concreto, também ao direito à moradia. Pede a observância ao Tema 138 da repercussão geral no STF (RE 594.296). Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ADRIANO AMARAL BEDRAN, OAB/DF 30.287 (ID 37797355). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido em relação à mencionada contrariedade ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Também não merece prosseguir o apelo extraordinário quanto à indicada afronta ao artigo 6o da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020” (ARE 1369175 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 2/5/2022). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, tampouco reuniria condições de transitar o recurso, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos e legislação local, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF: “O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF)” (ARE 1367847 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/4/2022). Cumpre esclarecer, ainda, que a matéria discutida no bojo do presente apelo é diversa daquela tratada no Tema 138 do STF (RE 594.296), que se aplica tão somente para verificar a necessidade de instauração de procedimento administrativo sob o rito do devido processo legal e com obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porque tal assunto não foi discutido nos autos. Determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ADRIANO AMARAL BEDRAN, OAB/DF 30.287 (ID 37797355). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025